Tribunal: TJMT
Processo: 0009817-69.2018.8.11.0004
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0009817-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA - CPF: 025.501.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009817-69.2018.8.11.0004
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Barra do Garças
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Domingos Sávio de Souza (Espólio)
Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos do espólio exequente e rejeitou a impugnação apresentada, sob o fundamento de ausência de protocolo válido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão judicial ao não considerar a impugnação ao cumprimento de sentença, por suposta falha de migração processual; e (ii) definir os índices de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de comprovação idônea de que a impugnação foi efetivamente protocolada e vinculada aos autos, afastando a alegada omissão judicial.

4. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E, conforme entendimento do STF no Tema 810 e do STJ no Tema 905.

5. Os juros moratórios devem seguir o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da L. 9.494/1997, com incidência a partir do trânsito em julgado da condenação.

6. A aplicação incorreta dos índices legais configura erro material e pode ser corrigida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar que os cálculos de cumprimento de sentença observem os seguintes parâmetros:
a) Correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas;
b) Juros de mora com base no índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado (18/05/2021).

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de apreciação de impugnação não protocolada de forma regular não caracteriza omissão judicial.

2. É cabível a correção de ofício dos índices aplicados em condenações contra a Fazenda Pública, observando-se o IPCA-E para a correção monetária e o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, com termo inicial após o trânsito em julgado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível

interposta pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, Espólio de Domingos Sávio de Souza, e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.

O ente estatal alega, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em erro ao afirmar inexistente a impugnação aos cálculos, apontando que tal peça foi regularmente protocolada, mas não migrada adequadamente do sistema Apolo para o PJe, de modo que não foi analisada. Sustenta que tal omissão acarretou vício material no julgamento e requer, por consequência, o reconhecimento da existência da impugnação e a reanálise da matéria, com efeitos infringentes.

No mérito, afirma que os cálculos do exequente desconsideraram os critérios legais para incidência de juros moratórios e correção monetária. Argumenta que, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os juros devem observar o índice aplicado à caderneta de poupança, incidindo somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 18/05/2021. Além disso, assevera que o índice de correção monetária utilizado pelo exequente, qual seja, o INPC, é inadequado, devendo ser aplicado o IPCA-E, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do apelo para que se reforme a sentença recorrida, com a adequada aplicação dos índices legais pertinentes à correção monetária e aos juros moratórios.

O recorrido, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, mantendo-se inerte, conforme certificado nos autos.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025